Tribunal: TJES
Processo: 5010015-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010015-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INVESTIGAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE CONCRETUDE
.
RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUE PREJUDICADO.
1.
Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de instrumento
nº
5008608-97.2023.8.0.8.0000
,
entend
eu-se
pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
para permitir
o regular trâmite do procedimento licitatório
.

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos
encontra-se prejudicado o presente recurso
.
2.
Recurso NÃO CONHECIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010015-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450, LUCIANO BRAVIN - ES10390
Advogado do(a) AGRAVADO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares.

Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de instrumento
nº
5008608-97.2023.8.0.8.0000
,
entendi pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
para permitir
o regular trâmite do procedimento licitatório
.

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos,
sem maiores

delongas,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)